Tribunal: TJDFT
Processo: 0721331-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DECISÃO B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA. interpôs agravo de instrumento em face à decisão proferida pela Nona Vara Cível de Brasília, que determinou o bloqueio judicial, via Sistema Bacenjud, da quantia de R$ 8.180,00 (oito mil, cento e oitenta reais), em contas de sua titularidade. Em suas razões, a agravante sustentou que a parte autora adquiriu a moeda estrangeira sob promessa de entrega futura, o que seria vedado pela legislação vigente. A “IEX” teria atuado por conta própria, sem registrar a transação no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil. Por essa razão, “não teria a B&amp;T Corretora qualquer ingerência sobre uma operação cambial que foi realizada às margens da legislação cambial vigente, de forma PARALELA”. Não haveria provas de que foi a recebedora dos valores pagos pelos demandantes, até porque os comprovantes colacionados comprovariam que as transferências eletrônicas foram dirigidas à conta corrente da “IEX”. A penhora dos seus ativos financeiros e antes da citação violaria o princípio do contraditório. E só poderia ocorrer de forma excepcional e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial. Reafirmou que não praticou qualquer ilícito, seria empresa idônea e saudável financeiramente. E as quantias existentes em suas contas bancárias seriam impenhoráveis, pois constituiriam insumos necessários ao exercício de sua atividade. Dessa forma, pugnou pela antecipação da tutela recursal “para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora e consequentemente sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas”. No mérito, pela confirmação da liminar. Preparo regularmente recolhido 17434039 e 17434040. É o relatório. Decido. Na origem, foi concedida tutela de urgência, no bojo da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente” proposta por GUILHERME FERNANDES RESENDE e REBECA BOAVENTURA, em desfavor de J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. A pretensão de urgência foi o imediato bloqueio judicial das contas bancárias dos requeridos. Para tanto, os autores afirmaram que realizaram duas “encomendas” de moeda estrangeira junto a IEX CÂMBIO. A primeira, em 09/01/2020, quando transferiram, diretamente para conta corrente da “IEX”, a importância de R$ 5.180,00 para a compra de US$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos dólares americanos). A segunda, em 14/01/2020, momento em realizaram o depósito bancário de R$ 3.000,00 para a compra de CAD 1.000,00 (um mil dólares canadenses). Os dólares americanos e canadenses deveriam ser “retirados em 14/05/2020”, mas os réus não teriam cumprido com sua obrigação. O juízo a quo deferiu ordem de bloqueio das contas da agravante, ipsis litteris: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos de ID 66212852 e ID 66212846 comprovam que os requerentes realizaram duas transferências bancárias em favor da parte ré para aquisição das moedas estrangeiras e os e-mails juntados aos autos dão conta de que os autores não receberam as moedas estrangeiras, tampouco a restituição dos valores que desembolsaram. De outro lado, verifico o provável perigo de inutilidade do provimento final, caso se aguarde a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque, inobstante grande parte das empresas terem fechado suas portas neste período de pandemia, os autores não conseguem mais realizar contato, por qualquer meio, com a ré e há notícias de que outros clientes/consumidores encontram-se na mesma situação dos requerentes, sem devolução dos valores pagos e sem contato com a ré. Ainda, os autores listaram vários processos que possuem objetos semelhantes ao dos presentes autos. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência e determino o bloqueio de ativos financeiros das rés, via BACENJUD, no valor de R$ 8.180,00 (oito mil, cento e oitenta reais).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Ab initio, pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares como fazia a legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, de deferir antecipação necessária a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará fenecer a utilidade da prestação jurisdicional. Noutro giro, a documentação encartada (Contrato de prestação de serviços de correspondente no país) demonstra que a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ou IEX CAMBIO LTDA) atuava como correspondente da B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA na data das operações entabuladas entre os autores e a agência de turismo, ou seja, em 09/01/2020 e 14/01/2020. Ademais, esse ponto sequer foi objeto de impugnação no presente recurso. Os respectivos pagamentos foram efetuados na mesma data das transações, conforme demonstram os comprovantes bancários datados de 09/01/2020 e 14/01/2020 (ID 66208544 - Pág. 2 e 3). Desse modo, verifica-se que, em princípio, haveria responsabilidade solidária da agravada B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO pelas transações, a princípio, realizadas no período de vigência do vínculo contratual que mantinha com a agência de turismo. Nesse ponto, cabe destacar que, nos termos do art. 2o c/c art. 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante. Diante dessa moldura legal, a Corretora de Câmbio assumiria a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente. Eis o teor das disposições previstas nos artigos 1o, 2oe 8o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil: Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País. Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. Assim, desatendidos aos pressupostos legais (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de origem acerca desta decisão. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator